Tribunal: STF
Processo: AI 724832
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-25
Data de publicação: 2008-09-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1o, CPC).
   Cópia da decisão agravada e da respectiva certidão de
   publicação. 3. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 4.
   Agravo regimental que se nega provimento.